Tribunal: TJDFT
Processo: 0731162-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COMPROVADA. APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO ATRAVÉS DE APLICATIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. As hipóteses legais de indeferimento estão expostas no art. 330 do CPC. 1.1. Na ação de execução, o art. 801, do CPC, prescreve que “verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”.
2. A ação de execução é adequada para cobrança de cheque quando o devedor não satisfaz a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada no título. 2.1. No tocante à exigibilidade do cheque, de se ponderar que a dívida se torna exigível a partir do seu vencimento e que a apresentação do cheque ao banco sacado se afigura imprescindível para o ajuizamento da ação de execução, pois somente a partir da recursa é que surge o interesse processual do credor.
3. No caso dos autos, restou comprovado que o credor apresentou previamente o título ao banco sacado, através do aplicativo da instituição financeira. Tal facilidade não encontra óbice na legislação e é admitida pela maioria dos bancos, que devem atender às previsões dispostas na Resolução do Banco Central do Brasil no 18 de 22 de setembro de 2020.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.